Tribunal: TJDFT
Processo: 0027429-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 10677499) proferida nos autos de execução fiscal movido em face de JORRE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, JOVENILDA SOUZA RIBEIRO, RENATA SOUZA RIBEIRO, que indeferiu parcialmente a petição inicial. Irresignado, o exequente apela. Em suas razões recursais, alega que “em que pese a celebração do mencionado acordo estipulando novo prazo para que o débito seja integralmente quitado, ainda há a possibilidade do apelado não efetuá-lo pontualmente nos moldes pactuados” (ID 10677504 – pág. 4), razão pela qual requer a cassação da sentença para que que seja determinada a suspensão do feito até quitação integral do acordo extrajudicial, nos moldes do artigo 922 do Diploma Processo Civil. Preparo acostado (ID 10677506). Em despacho de ID 11619384, determinei o retorno dos autos à Vara de origem para que o juízo aplicasse as regras insertas no Código de Processo Civil de 1973, quanto à admissibilidade da apelação. Por meio da Certidão de ID 35182742, restou esclarecido que em razão de sido baixado em diligência o processo continuou a constar em meu acervo. É o breve relatório. DECIDO. Conforme decisão ao ID 35466236, restou pontuado por pela magistrada a quo, ser a via processual inadequada, não admitindo o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, ao fundamento do recurso de apelação ser cabível da sentença, conforme previsão do art. 513 do CPC/73, assim, o objeto recursal é o ato que se enquadre na hipótese do art. 267 ou do art.269, ambos do CPC/73. Todavia, o processo encontrava-se na Vara de origem em diligência por mim determinada, razão pela qual ainda consta em meu acervo o processo. Dito isso, considerando-se que a pretensão do exequente/apelante consistia na cassação da sentença para que não fosse reconhecida prescrição, de fato, não mais subsiste seu interesse processual. Nesse caso, indene de dúvidas que o apelo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do apelante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação, em razão da superveniente perda de seu objeto. Certifique-se nos autos a publicação desta decisão. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que providencie o arquivamento e a baixa definitiva do feito, com as providências de estilo. Publique-se. Intime-se.